Tribunal: TJES
Processo: 0007225-48.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007225-48.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS SARAIVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940, CC. NÃO DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O fenômeno da coisa julgada impede o desenvolvimento válido de um processo instaurado por demanda idêntica a outra já apreciada em decisão transitada em julgado. Tendo a parte apelada repetido a demanda, a segunda é inadmissível, nos termos do art. 485, V do CPC/2015. Preliminar de coisa julgada acolhida.

2.
Há muito já está pacificado em âmbito da jurisprudência da Corte de Cidadania o cabimento da reconvenção nas ações de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Precedentes.

3.
Embora não se trate de reconvenção visando a revisão do contrato, a disciplina especial do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 10.931/2004, autoriza o devedor fiduciante a apresentar resposta (art. 3º, §§ 3º e 4º), sem que se observe restrição à faculdade, e por sua vez, em regra, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. (art. 343, primeira parte, do Código de Processo Civil).

4
. Possível a oposição de reconvenção em sede de busca e apreensão, e considerando o art. 1.013, III, CPC, em relação à repetição em dobro, inaplicável o art. 42 do CDC. Segundo já enunciou o c.STJ no julgamento do REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020: “A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de pagamento de quantia indevida pelo consumidor”, não sendo esta a hipótese, na qual aplicável o art. 940 do CC.

5.
Segundo o STJ no já citado Tema Vinculante 622, são exigidos dois requisitos para a aplicação do art. 940: a) cobrança efetivada por meio judicial; e b) imprescindível demonstração de má-fé do credor, conforme aliás a Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal enuncia: “Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (atual art. 940). Má-fé não comprovada no caso analisado.

6.
Demonstrados os elementos da responsabilidade civil da instituição financeira, quais sejam, o ato ilícito decorrente da reiteração de cobrança judicial por dívida paga e em violação à coisa julgada, o nexo causal e o dano do apelante que acabou sendo novamente citado e intimado por Oficial de Justiça do juízo de piso para devolver o veículo que não deveria ter sido, novamente, submetido a litígio, sendo obrigado a constituir advogado e apresentar defesa nestes autos, transtornos que excedem os meros dissabores do cotidiano, e merecem ser reparados. Quantum fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO DOS SANTOS SARAIVA
contra sentença de fls. 112/117 – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos SA revogou a liminar a seu tempo deferida e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, Vl do CPC, em vista da
ausência de interesse processual
por causa superveniente, consubstanciada na perda do objeto da busca e apreensão do veículo em questão. De outro lado, julgou
improcedentes os pedidos reconvencionais
, extinguindo a lide secundária, com fulcro nos art. 487, inc. I do CPC.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, (1) que a sentença não analisou a preliminar de coisa julgada, com necessidade de extinção do feito por força do art. 485, V do CPC, lançada na contestação, mesmo após embargos de declaração, afirmando que a parte apelada já havia ajuizado anteriormente ação de busca e apreensão, na qual houve reconhecimento da purga da mora e que transitou em julgado em 23.08.2019; (2) o requerido e ora apelante apresentou reconvenção pleiteando a repetição de indébito e condenação do banco apelado em danos morais, em razão da cobrança judicial por dívida já paga, havendo cabimento de reconvenção em sede de ações de busca e apreensão, na forma da jurisprudência do TJES citada em seu recurso; (3) requer a aplicação do art. 42 do CDC para que a quantia cobrada indevidamente seja devolvida em dobro, demonstrada a má-fé do banco apelado; (4) também pugna pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, eis que teve contra si medida de busca e apreensão do veículo já quitado, cujo Oficial de Justiça foi até a sua residência a fim de cumprir a ordem judicial, quando já havia pago todo o débito em outro processo.

Contrarrazões do banco apelado alegando, em suma, que: (i) quando da distribuição do presente feito, os valores pagos pelo apelante ainda não haviam sido compensados, e após constatado o pagamento foi peticionado pela extinção da demanda, demonstrando total boa-fé da instituição financeira, que não buscou em momento algum causar prejuízo a parte ré, ora recorrente; (ii) não há preenchimento dos requisitos do art. 940 do CC para a condenação do banco na repetição em dobro, já que não houve pagamento em duplicidade pelo devedor e não se aplica ao caso o previsto no art. 42 do CDC, porquanto houve cobrança que afirma ter sido justificável, afirmando a boa-fé da instituição bancária e requerendo o desprovimento do apelo.

Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo automotor movida
em 2
6
.08.2019
pelo Banco Bradesco Financiamentos SA, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo Volkswagen, modelo UP ano 2014/2015, celebrado em 19.09.2018. Informa a instituição financeira que o requerido teria inadimplido a financiamento no valor de R$ 7.201,18, para ser restituído em 12 prestações mensais de R$ 600,14, com vencimento final em 19.09.2019, tornando-se, o apelante, inadimplente das prestações a partir da segunda parcela vencida em 19/11/2018, e informando que o valor para purgação da mora pelo devedor seria de R$ 7.111,20.

Restando deferida a liminar pleiteada (fl.53/54), foi efetivada a busca e apreensão e citação do requerido, que apresentou imediatamente CONTESTAÇÃO e RECONVENÇÃO. Em contestação, suscitou preliminar de coisa julgada, informando que o banco o autor já havia ajuizado anteriormente uma ação de busca e apreensão (processo de nº 0001031-32.2019.808.0021) que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Cível da mesma Comarca, tendo por objeto o mesmo veículo, o mesmo contrato e os mesmos fatos (a mesma parcela inadimplida, quando constituído em mora), ou seja, são as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, ocorrendo o fenômeno da coisa julgada.

Conforme se verifica às fls. 63/72, nas quais o ora apelante colacionou cópia do r. processo, tratam-se os autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos SA em face de Marcelo dos Santos Saraiva, sustentando ter concedido financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo Volksvagen, modelo UP, ano 2014, em 19.09.2018, com 12 prestações de R$ 600,14 e vencimento final em 19.09.2019, e o devedor tornou-se inadimplente da segunda parcela, ou seja, a partir de 19.11.2018,
petição idêntica à inicial da presente demanda.

No mencionado processo, houve sentença (fls.69 e verso) que homologou o reconhecimento da procedência do pedido autoral (aqui se observa uma atecnia não corrigida, eis que o pedido autoral restou improcedente, na verdade). Em linha sequencial, determinou ao banco requerente que restituísse o veículo objeto da lide, livre de ônus que sobre ele pairava. Isso porque, ao que extrai da fundamentação do édito, houve purgação da mora, mediante depósito de valor ao qual o banco expressou concordância, requerendo logo levantamento da quantia, o que também foi determinado naquela sentença. Vejamos (fls.69 e verso):

“
Manifestação do requerido, juntada nas folhas 54/56, em que comprovou o pagamento do débito em tempo aprazado.
Diante disso, foi franqueado prazo ao requerente, para se manifestar, gerando o petitório de folha 67, no qual
a aludida parte externou sua concordância com o valor depositado
, requerendo o levantamento da quantia depositada em juízo, por meio do depósito na conta bancária enunciada naquela peça.

E o que se releva a relatar, razão pela qual passo aos fundamentos da minha Decisão.

A questão é de singela apreciação. Trata de
providência efetivada pelo devedor fiduciante, nos moldes da lei que disciplina
acerca da Alienação Fiduciária, conforme se observa a seguir: (...).

A hipótese dos autos possui adequação ao que preconiza o §2º acima transcrito, razão pela qual detecto o reconhecimento da procedência do pedido por parte do requerido, ensejando a chancela deste juízo na forma da lei processual.

Tecidas as considerações, com alicerce no Decreto-Lei 911/69, no artigo 487, inciso III, ‘a’ do Código de Processo Civil e na fundamentação anteriormente alinhavada,
HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido autoral.
Em linha sequencial, DETERMINO ao banco requerente que restitua o veículo objeto da lide, livre do ônus que sobre ele pairava
.

DETERMINO AO CARTÓRIO QUE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO, CUJO COMPROVANTE ESTÁ JUNTADO NA FOLHA 56, VALENDO-SE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO BANESTES, ATENTANDO PARA O CONSEQUENTE DEPÓSITO NA CONTA DESCRITA NA FOLHA 67.” Grifei.

A sentença
transitou em julgado em 23.08.2019
, conforme se observa à fl.70,
antes do ajuizamento da presente demanda
.

Segundo o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; e “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

O artigo 502 do Código de Processo Civil preconiza que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso", acentuando a regra contida no artigo 503, do mesmo diploma, que a"decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida".

Consoante esclarece Freddie Didier Jr., a coisa julgada material “é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável.” (Curso de Direito Processual Civil. 3ª Edição. Salvador: Podium, vol. 2, p.553).

Também cito a recente obra do estudioso Felipe Ramos Oliveira, verbis:

“(...) a coisa julgada opera segundo uma função negativa, quando
impede o desenvolvimento válido de um processo instaurado por demanda idêntica a outra já apreciada em decisão transitada em julgado. Em se repetindo a demanda, a segunda é inadmissível, nos termos do art. 485, V do CPC/2015, hipótese que se descreve como ausência do pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, isto é, um impedimento do julgamento do mérito
.

A função positiva, por outra parte, segundo a doutrina, atua na hipótese em que a decisão de mérito em um processo dependa da solução de uma questão que, anteriormente, foi objeto do julgamento em uma sentença transitado em julgado. Neste caso, deve o juiz do segundo processo tornar por inafastável o que foi decidido anteriormente”. (RAMOS OLIVEIRA, Felipe. Coisa Julgada sobre Questões Prejudiciais. Limites objetivos e subjetivos. Editora Thoth. Londrina/PR. 2021, fls.67/69.

Em que pese a apelada tenha tentado explicar a reiteração da busca e apreensão alegando que quando da propositura ainda não haviam sido compensados os valores quitados pelo apelante, trata-se, a um, de informação antes nunca aventada ou demonstrada, e a dois, que não justifica o espelhamento da ação acobertada pelo manto da coisa julgada.

Na espécie, não se evidenciou a perda
superveniente
do interesse processual, como registrado na sentença, o que, “verbi gratia”, sucede na hipótese de quitação da mora
após
o ajuizamento da busca e apreensão.

Nessa toada, verificando-se que a Casa Bancária moveu ação IDÊNTICA aquela já decidida por decisão transitada em julgado, deve haver a extinção do feito ante o reconhecimento da coisa julgada, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V do CPC.

Aliás, tal alteração terá repercussão sobre a distribuição dos ônus da sucumbência, eis que, na sentença, o requerido e ora apelante foi condenado a arcar integralmente com o pagamento das custas e honorários, o que deverá ser invertido, ao final.

Passando ao exame dos pedidos reconvencionais, estes foram julgados improcedentes na sentença, ao fundamento de que, “
os pedidos formulados pelo demandado objetivam apenas a revisão de cláusulas contratuais, o que não é cabível na hipótese, diante da natureza do pedido da ação, haja vista tratar-se a hipótese de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com procedimento especial regido pelo Decreto Lei nº 911/69, incompatível, portanto, com o pedido apresentado pelo demandado”.

Desta feita, muito embora tenha julgado improcedentes os pedidos reconvencionais, ao fundamento exposto, na verdade ressoa da fundamentação utilizada que o juízo entendeu por incabível a reconvenção.

Contudo, verifico que tal posicionamento não se coaduna com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Oportuno destacar que há muito já está pacificado em âmbito da jurisprudência da Corte de Cidadania o cabimento da reconvenção nas ações de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Cito: (AgRg no REsp n. 1.028.453/RJ, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 23/11/2010, DJe de 9/12/2010.); (REsp 801.374/RJ, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 02.05.2006).

Ofertou o requerido contestação e reconvenção, pleiteando nesta última a devolução em dobro do valor cobrado nesta ação reiterada, em razão da prévia quitação do contrato e purga da mora na ação anteriormente ajuizada, bem como, indenização por dano moral.

Embora não se trate de reconvenção visando a revisão do contrato, a disciplina especial do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 10.931/2004, autoriza o devedor fiduciante a apresentar resposta (art. 3º, §§ 3º e 4º), sem que se observe restrição à faculdade, e por sua vez, em regra, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343, primeira parte, do Código de Processo Civil). Ou seja, as alterações trazidas pela Lei n° 10.931/04, o Decreto-lei n° 911/69 passou a prever, em seu art. 3º, § 3º, a possibilidade de apresentação de resposta pelo requerido, abandonando a redação antiga, que se limitava a prever o oferecimento de contestação, tornando
ampla a possibilidade de defesa
, abrangendo, ao meu ver, o oferecimento de contestação, mas também de reconvenção e exceções.

Inclusive, o § 4º do aludido dispositivo prevê até mesmo a possibilidade de ressarcimento, nos mesmos autos, de valores eventualmente pagos em excesso, como já entendia a jurisprudência nacional.

A apelante requereu repetição de indébito (em dobro) e indenização pelos prejuízos que suportou em consequência da reiteração da propositura da ação de busca e apreensão pelo banco apelado, mesmo afirmando ter completamente quitado o contrato de financiamento, e aqui se observa a causa de pedir remota da pretensão própria do reconvinte e ora recorrente é conexa à ação de busca e apreensão, e não só, também cinge-se ao próprio fundamento de defesa do réu.

Portanto,
entendo cabível e possível a oferta
da
reconvenção
formulada pelo apelante
no procedimento especial de busca e apreensão,
e no mesmo sentido cito:

“(...). 2.
O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag n. 1.168.584/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 5/5/2015.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONVENÇÃO – Insurgência contra a decisão que não conhece do pleito reconvencional, entendendo que tal expediente seria incompatível com o regramento estabelecido pelo Decreto Lei nº 911/69 – Reforma do "decisum" – Com as alterações trazidas pela Lei 10.931/04, o Decreto Lei nº 911/69 passou a prever, em seu artigo 3º, §3º,
a possibilidade de apresentação de resposta pelo requerido, abandonando a redação antiga, que se limitava a prever o oferecimento de contestação.
Desta feita,
tornou-se ampla a possibilidade de defesa, abrangendo o oferecimento de contestação, mas também de reconvenção
e exceções – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Acolhimento da pretensão recursal, para afastar a decisão combatida e determinar o regular processamento da reconvenção – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2206567-29.2023.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2023; Data de Registro: 10/10/2023).

Inclusive, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 940 do CC 2002) – que se aplica ao caso como explicarei mais adiante- pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independente da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, como já decidiu o c. STJ, em Recurso Repetitivo -
Tema nº 622
- 2ª Seção. REsp 1111270-PR, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015.

Assim, sendo possível a oposição de reconvenção em sede de busca e apreensão, passo, com espeque no art. 1.013, III, CPC, e por considerar que o processo está em condições de imediato julgamento, a examinar os pedidos formulados pelo apelante reconvinte.

Em relação à repetição em dobro, inaplicável o art. 42 do CDC. Segundo já enunciou o c.STJ no julgamento do REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020:
“
A aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da presença de engano justificável do credor em proceder com a cobrança, da cobrança
extrajudicial
de dívida de consumo e de
pagamento de quantia indevida pelo consumidor
”.

Em que pese seja inconteste a relação de consumo existente entre as partes, não se aplica o art. 42 do CDC, pois a cobrança foi realizada por esta via judicial, enquadrando-se no art. 940 do CC, que trata especificamente sobre o tema: “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Ao comentar o disposto no art. 940 do CC, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio Cavalieri Filho destacam a aplicação da penalidade prevista independentemente da existência de novo pagamento da dívida já quitada:

"(...) Cobrar dívida já paga ou exigir mais do que o devido são formas de excesso de pedido, para os quais há, desde tempos remotos, as sanções aqui previstas. As penas previstas neste dispositivo (...) são devidas independentemente de qualquer prova de prejuízo, e não excluem indenização complementar por perdas e danos se o devedor, comprovadamente, os tiver suportado". (Comentários ao Novo código Civil - Da responsabilidade civil, das preferências e privilégios creditórios - Arts. 927 a 965, volume XIII. 3ª ed.; Coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2011 – grifou-se).

Ainda, segundo o STJ no já citado Tema Vinculante 622, são exigidos dois requisitos para a aplicação do art. 940: a) cobrança efetivada por meio judicial; e b) imprescindível demonstração de má-fé do credor, conforme aliás a Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal enuncia: “Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (atual art. 940).

Ressalto que, no caso, embora o Banco tenha reiterado a cobrança por meio judicial de contrato já declarado quitado em decisão transitada em julgado, não ficou demonstrada a má-fé ou a malícia da instituição financeira, haja vista que o banco desistiu da ação, ainda que o tenha feito após a citação e apresentação da defesa do requerido. A hipótese é de erro ou falha de organização da Instituição Financeira, mas sem demonstração de dolo ou intenção de lesar, com repercussões que creio devam ser ressarcidas por perdas e danos, como inclusive, requerido.

Concluo, portanto, por não acolher o pedido de repetição em dobro.

Melhor sorte socorre ao apelante quanto ao pedido indenizatório por dano moral, porquanto reputo demonstrados os elementos da responsabilidade civil da instituição financeira, quais sejam, o ato ilícito decorrente da reiteração de cobrança judicial por dívida paga e em violação à coisa julgada, o nexo causal e o dano do apelante que acabou sendo novamente citado e intimado por Oficial de Justiça do juízo de piso (fl.86) para devolver o veículo que não deveria ter sido, novamente, submetido a litígio, sendo obrigado a constituir advogado e apresentar defesa nestes autos, transtornos que concluo excedem os meros dissabores do cotidiano, e merecem ser reparados.

Desta forma, considerando o reconhecido poder econômico da instituição financeira e diante do caráter pedagógico da indenização, sopesando os contornos traçados da causa, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, razoável a reparar o prejuízo extrapatrimonial do apelante, sem que haja enriquecimento ilícito da parte.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Marcelo dos Santos Saraiva, a fim de reformar a sentença para julgar a ação de busca e apreensão movida pelo Bradesco Financiamentos SA extinta sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V do CPC, reconhecendo a existência de violação à coisa julgada; bem como, para julgar parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando deverá ser aplicada apenas a taxa Selic
1
.

Por corolário e com base no princípio da causalidade, condeno o banco apelado ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários de advogado na causa principal, os quais fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigo 85, § 2º, do CPC), e reconheço a sucumbência recíproca na reconvenção, condenando o banco apelado ao pagamento de 15% sobre a condenação; enquanto a parte apelante deve ser condenada ao pagamento de honorários em 15% sobre o proveito econômico do banco – valor da repetição em dobro requerida na inicial. A exigibilidade dos créditos devidos pelo apelante está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Cito: (AgInt nos EDcl no REsp 1518445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 10/06/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019639, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).